Tribunal: TJES
Processo: 0000801-76.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000801-76.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000801-76.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYRA EMANUELLE BREMIDES DOS SANTOS - ES24000-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA e violação de domicílio – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
. 1.
Em relação ao crime de ameaça, a materialidade encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência. A vítima e seu filho ainda foram ouvidos em juízo, confirmando as declarações prestadas na fase investigativa, dessa forma a
autoria
está provada. Correto o juízo condenatório. 2. A intenção do legislador no artigo 150, § 1º do CP não é a proteção do patrimônio, mas a liberdade doméstica.
I
n casu
, a residência supostamente invadida era o domicílio da vítima. Posto isto, a absolvição é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000801-76.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYRA EMANUELLE BREMIDES DOS SANTOS - ES24000-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação Criminal interposta por
FYLLIPE MACHADO GUSSANI
, em face da r. sentença de fls. 117/130, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muqui.

Consta na denúncia que no dia 24 DE SETEMBRO DE 2018, por volta de 19h27min, adentrou clandestinamente nas dependências da residência da vítima Carmelita dos Santos, a ameaçou de morte e a seu filho Thalys Henrique de Jesus dos Santos. Infere-se ainda, que o réu ingressou novamente na residência da vítima, às 03h da madrugada, contra sua vontade, ameaçando-a com a faca que carregava na cintura.

Pelos fatos acima narrados, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 150, §1º, (duas vezes), na forma do art. 71 e, art. 147 (duas vezes)
, na forma do
art. 70 do Código Penal Brasileiro, todas as infrações na forma do art. 69 do CP, c/c artigos 7º, II, da Lei n.º 11.340/06
, e impondo-lhe as penas finais de
11 meses e 14 dias de detenção, bem como 24 dias de prisão simples,
a serem cumpridas em regime aberto.

Nas suas razões de recurso, requer em síntese a sua
absolvição
, alegando insuficiência de provas.

Em relação ao crime de ameaça, a
materialidade
encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência às fls. 06/09.

A vítima e seu filho ainda foram ouvidos em juízo, confirmando as declarações prestadas na fase investigativa, dessa forma a
autoria
está provada.

Thalys Henrique
, também vítima ouvida às fls. 91, afirma que presenciou o momento em que o apelante
proferiu ameaças contra a vítima
, vejamos:

“(...) QUE: é filho de Carmelita dos Santos; QUE na noite de ontem, seu padrasto FYLLIPE MACHADO GUSSANI, começou a ofender o DECLARANTE, chamando-o de "louco", "doido" e "lixo", dizendo que o DECLARANTE deveria ter respeito com ele; QUE acusou o DECLARANTE de ter falado coisas que não disse;
QUE disse que iria matar o DECLARANTE e CARMELITA, e que a polícia não faria nada;
QUE CARMELITA mandou que o DECLARANTE fosse pro quarto; QUE FYLLIPE saiu e retornou pela madrugada e ameaçou de morte CARMELITA e o DECLARANTE, novamente; QUE FYLLIPE estava com uma faca de cozinha; QUE o DECLARANTE ficou no quarto e FYLLIPE e CARMELITA entrarem em luta corporal; QUE a Polícia Militar esteve na casa do DECLARANTE, porém FYLLIPE fugiu pulado pelos telhados das casas vizinhas (...)”. (grifo nosso)

Essa versão coaduna com os elementos dos autos, haja vista a lavratura do boletim de ocorrência. Ademais, quando ouvida na fase inquisitiva, a vítima Carmelita relatou os fatos como narrado pela testemunha ocular, vejamos:

“(...) Que: morou com FYLLIPE MACHADO GUSSANI em sua casa por dois anos; que durante o relacionamento a DECLARANTE foi agredida e ameaçada diversas vezes por FYLLIPE; que na noite de ontem, 24/09/2018, por volta das 19h, a FYLLIPE começou a proferir xingamentos contra THALYS HENRIQUE DE JESUS DOS SANTOS, filho da DECLARANTE conta que 16 anos de idade e sofre de autismo; que FYLLLIPE o chamava de doente e doido; que a DECLARANTE disse a FYLLIPE que deveria ter respeito com a THALYS, posto que o beneficio dele é que mantém a casa;
que FYLLIPE disse que mataria a declarante e THALYS; que FYLLIPE pegou uma faca na cozinha e colocou na cintura; que a DECLARANTE mandou THALYS entrar no quarto, e perguntou a FYLLIPE se iria matar seu filho; que disse que mataria ele e um declarante;
que após mais discussão, FYLLIPE saiu de casa com a faca; que a Polícia Militar, que foi acionada pela declarante, foi até o local, porém não encontrou FYLLIPE; que FYLLIPE retornou por volta das 03h, da madrugada de hoje, parecendo estar sob efeito de drogas; que a declarante perguntou onde ele estava, e ele disse que "por aí"; QUE a DECLARANTE questionou se alguns alimentos que ele trazia consigo eram produto de "roubo", e ele disse que a declarante não tinha nada com a vida dele; que acusou um declarante de estar "dando" pra outro homem e tirou uma faca que ainda trazia na cintura; que a declarante pegou um pedaço de pau para se defender e agrediu FYLLIPE; que FYLLIPE conseguiu pegar o pau da mão da declarante e Ihe deu uma paulada nas costas; que em seguida, segurou a declarante pelo pescoço e começou a apertar; QUE a declarante o empurrou com os pés, fazendo-o soltá-la; que FYLLIPE correu para uma área de serviço e começou a gritar que a polícia de Muqui não prende ele; que a declarante a nesse momento a Polícia Militar chegou à casa da declarante e FYLLIPE fugiu, pulando por cima de vários telhados; que a declarante teme por sua vida e pela do filho; (...). (FL. 10)

Pela prova produzida, têm-se que o apelante fez ameaças à vida da vítima Carmelita e a seu filho, conduta que enquadra-se perfeitamente no tipo descrito no artigo 147 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”

A tese acusatória encontra respaldo nos elementos dos autos, os quais conduzem em uníssono ao entendimento acerca de sua culpabilidade, não sendo possível acolher a pretensão absolutória.

Quanto ao crime de violação de domicílio
, melhor sorte não assiste o apelante. Explico.

O tipo penal descrito no artigo 150, § 1º do CP pune a conduta de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: pena: detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência”.

A intenção do legislador não é a proteção do patrimônio, mas a liberdade doméstica.
In casu
, a residência supostamente invadida era o domicílio de Carmelita. Como restou comprovado pelos depoimentos prestados, FYLLIPE chegou a morar com a vítima em sua casa, porém não residia no local.

Neste sentido, é de entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santos:

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA – MUDANÇA DE REGIME – NEGAR PROVIMENTO. Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu praticou lesões corporais na vítima, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
Mantém-se a dosimetria fixando a pena em 03 (três) meses de detenção em regime aberto Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso).

Posto isto,
sem razão ao apelante.

Dessa forma, sem maiores delongas,
nego provimento
ao presente recurso nos moldes acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)